Tribunal: TJES
Processo: 5009881-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009881-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ADAUTON DA SILVA ARAUJO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FILIAL DA COOPERATIVA MÉDICA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

1. O Hospital Unimed Vitória – HU (Cias – Centro Integrado de Atenção à Saúde) é filial da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, e, portanto, não ostenta personalidade jurídica própria, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica.

2. O cadastro diferenciado do CNPJ, apenas em relação aos últimos dígitos, diz respeito aos efeitos fiscais, de modo que deve ser retificado o polo passivo da demanda para a exclusão do Hospital Unimed Vitória – HU (Cias – Centro Integrado de Atenção à Saúde).

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009881-14.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA : FERNANDA ANDREÃO RONCHI

RECORRIDOS : ADAUTON DA SILVA ARAÚJO E

SUELLEN VIEIRA ARAÚJO

ADVOGADO : ALEX MOTTA CARDOSO

MAGISTRADO : LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à exclusão de litisconsorte, nos autos da demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta em razão de suposto erro médico.

A decisão agravada rejeitou o pedido da cooperativa Agravante de retificação do polo passivo, fundamentando que muito embora o Hospital Unimed Vitória – HU (Cias – Centro Integrado de Atenção à Saúde) integre a mesma pessoa jurídica, este se trata de filial e possui inscrição de CNPJ diversa da matriz, tendo os Agravados indicado suposta falha na prestação de serviços diretamente a ele (ID 5853189).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que: (i) o hospital é uma filial pertencente à cooperativa médica, não possuindo personalidade jurídica própria, e (ii) deve ser retificado o polo passivo da demanda (ID 5853186).

Não há manifestação dos Agravados em contraditório recursal.

Pois bem.

Analisando os documentos que instruem o recurso, verifico que, de fato, as partes que compõem o polo passivo se tratam de matriz e filial, devendo, portanto, ser excluído da demanda o Hospital Unimed Vitória – HU (Cias – Centro Integrado de Atenção à Saúde) (ID 5853193 e 5853194).

O hospital é filial da cooperativa Agravante, não ostentando personalidade jurídica própria, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica.

O cadastro diferenciado do CNPJ, apenas em relação aos últimos dígitos, diz respeito aos efeitos fiscais, que não repercutem nos autos.

A título de exemplo, colaciono da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA JURÍDICA. IMPETRAÇÃO POR FILIAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. PRECEDENTES DO STJ. OMISSÃO DO JULGADO REGIONAL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO EMINENTENTEMENTE CONSTITUCIONAL.

1. Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
Ademais, restou assentado pela Primeira Seção do STJ o entendimento de que "a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz [...] Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária [...] Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades" (REsp 1.355.812/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe 31/5/2013).

3. Assim, na linha adotada pela Primeira Seção do STJ, a legitimidade para ajuizamento de mandado de segurança relativamente à exigibilidade de tributos é do estabelecimento matriz e não das filiais.

4. A instância ordinária decidiu a controvérsia acerca da contribuição social do empregador rural pessoa jurídica à luz de fundamentos eminentemente constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.972.177/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)” (destaquei)

Nesse sentido, não se pode cogitar de pluralidade de ofensores, ou seja, matriz e filial, devendo a responsabilidade civil recair apenas sobre a matriz Agravante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para retificar o polo passivo da demanda para excluir o Hospital Unimed Vitória – HU (Cias – Centro Integrado de Atenção à Saúde).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5009881-14.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)